Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-22.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003255-22.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OZEIAS MARCIANO COSTA - CPF: 058.143.171-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDCLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 838.347.611-68 (ASSISTENTE), RAULLISON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 773.854.701-49 (ASSISTENTE), ANTONIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 801.783.161-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO PESSOAL QUE COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ausência de dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante do Termo de Constatação de Embriaguez e a confissão do acusado tanto na fase investigativa quanto em juízo, imperativa a conclusão de que a materialidade e a tipicidade da conduta encontram-se evidenciadas.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OZEIAS MARCIANO COSTA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, II, do CTB, à pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, substituindo pela prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, conforme sentença que se vê no Id. 216629725.

Nas razões recursais o apelante sustenta ausência de comprovação da alteração de sua capacidade psicomotora.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime de embriaguez ao volante (Id. 216629730).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual defende que as provas são suficientes para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 216629738).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 223500163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 21 de setembro de 2018, por volta de 18h05min, na rua B, bairro Blairo Maggi, em General Carneiro-MT, o denunciado OZEIAS MARCIANO COSTA, o qual não possui Carteira de Habilitação, conduziu veículo automotor sem placa e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool” (Id. 216629650).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 216629725).

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra a absolvição do apelante Ozeias Marciano Costa, por entender que não há nos autos qualquer “
comprovação do elemento constitutivo do tipo consistente na capacidade psicomotora alterada
” (Id. 216629730).

Não assiste razão ao apelante
.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306 e seguintes, do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1o As condutas previstas no
caput
serão constatadas por: [...]

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”.

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 216629658 – p. 30); Auto de Prisão em Flagrante (Id. 216629658 – p. 15); Termo de Depoimento n. 4100/2018 (Id. 216629658 – p. 16); Termo de Depoimento n. 4101/2018 (Id. 216629658 – p. 19); Termo de Depoimento n. 4103/2018 (Id. 216629658 – p. 21); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 4102/2018 (Id. 216629658 – p. 23); Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 216629658 – p. 32, bem como o interrogatório do acusado realizado perante às autoridades judiciais (Id. 216629715).

Na fase inquisitorial foram ouvidos os Policiais Militares
Sidcley Ferreira da Silva
e
Raulisson Ferreira dos Santos
, os quais foram uníssonos em afirmar que perceberam o “
forte teor etílico
” e as “
palavras desconexas
” do acusado Ozeias Marciano Costa (Id. 216629658 – p. 16-20).

Ainda na fase de investigação, o acusado Ozeias Marciano Costa informou que os fatos descritos pelos policiais “
são verdadeiros
”; que “
tomou três doses de 51 e saiu com a motocicleta
” e que “
confessa a prática do crime de Embriaguez ao Volante
” (Id. 216629658 – p. 23).

Em Juízo, o acusado Ozeias Marciano Costa foi novamente ouvido, oportunidade em que, num primeiro momento, tentou negar a prática delitiva. Contudo, posteriormente confessou que poderia ter ingerido uma ou duas doses de pinga na data dos fatos, mas que pelo longo período de tempo transcorrido, não se recordava com exatidão (Id. Id. 216629715).

Somam-se a isso os sinais e sintomas observados no condutor do veículo no Termo de Constatação de Embriaguez: “
dificuldade de equilíbrio
”; “
fala alterada
”; “
arrogante
”; “
exaltado
”; “
irônico
”; “
falante
”; “
dispersivo
”; “
olhos vermelhos
”; “
desordem nas vestes
” e “o
dor de álcool no hálito
” (Id. 216629658 – p. 32).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, acrescidos das informações constantes no Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 216629658 – p. 32) e associados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, consolidam a condenação do apelante Ozeias Marciano Costa pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB) e fulminam a tese de ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.
Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da sua confissão espontânea, aliada à prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperativo concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram evidenciadas, notadamente porque o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.
(N.U 1029388-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Constituem provas idôneas para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram o estado de embriaguez do agente, aliado ao teor do auto de constatação realizado no momento da abordagem.
(N.U 1000690-72.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)” (grifos meus).

Por fim, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, destacou que:

“(...)
o crime previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97, se classifica como um crime de perigo abstrato onde não se exige efetivo prejuízo ao bem jurídico tutelado, de modo que, o simples argumento de não existir nos autos provas de que o apelante tinha atitudes que demonstravam sua capacidade psicomotora alterada não se mostra suficiente para desconstituir o conjunto probatório coligido nos autos
” (Id. 223500163).

Sendo assim, descabido o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 306, § 1o, II, do CTB.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024